Tribunal: STF
Processo: Rcl 64290
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-08
Data de publicação: 2024-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Hospital Vera Cruz S.A., com pedido de medida liminar, contra decisão mediante a qual o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos do Processo nº 0010887-41.2022.5.03.0106, teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia dos julgados proferidos na ADPF nº 324 e no RE nº 958.252 (Tema nº 725 da RG).



    O Hospital Vera Cruz S.A. narra que 



    “ajuizou ação anulatória referente aos autos de infração 21.550.520-04 e 21.571-969-7 lavrados pela Delegacia Regional do Trabalho e Emprego de Minas Gerais, nos quais órgão afirmou, basicamente, que a reclamante manteve empregados sem registro e não comunicou a contratação de empregado.



    Ocorre que, conforme demonstrado na ação anulatória, os autos de infração foram lavrados com base no entendimento de que houve terceirização ilícita de fisioterapeutas, por intermédio da contratação de empresa prestadora do serviço.



    Como abordado na referida ação, as penalidades foram impostas sem avaliação individualizada da relação com cada profissional e sem dilação probatória para identificação dos elementos da relação de emprego, mas, apesar disso, a 27ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte julgou improcedente o pedido de anulação dos autos de infração.



    No Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, o recurso ordinário foi desprovido, mantendo-se a improcedência do pedido de anulação dos autos de infração [...]



    A empresa reclamante opôs embargos de declaração em face desse acórdão, mas os declaratórios não foram acolhidos. Na sequência, a empresa interpôs recurso de revista, que teve seguimento negado em prévio juízo de admissibilidade. 



    Em face dessa decisão denegatória, interpôs agravo de instrumento que ainda não foi remetido ao Tribunal Superior do Trabalho [...]”.



    Argumenta que 



    “[é] válido destacar que a sentença de origem, mantida pelo Tribunal Regional, registrou que a empresa reclamante não trouxe elementos para combater a presunção do auto de infração, destacando que se analisou a forma de contratação adotada pela reclamante, sem analisar individualmente as relações fáticas mantidas com os profissionais. 



    Cumpre ainda salientar que o Desembargador Relator reconheceu a necessidade de análise de cada situação de forma individualizada e, por isso, estava dando provimento ao recurso ordinário da reclamada, porém a sentença acabou sendo mantida pelos seus próprios fundamentos pelo entendimento da maioria da Turma julgadora do TRT da 3ª Região. 



    A distinção presente desde a origem, no sentido de que não se está avaliando individualmente a situação de cada fisioterapeuta, mas a forma geral de contratação, evidencia a inobservância do entendimento adotado pelo STF sobre isso. Somente então pode-se sustentar a ocorrência de irregularidades, decorrentes da hipotética contratação irregular, a justificar as penalidades aplicadas à empresa. 



    Neste ponto, a decisão reclamada, ao entender pela terceirização supostamente ilícita e manter as penalidades aplicadas administrativamente à empresa, desconsiderou o entendimento firmado pelo STF no Recurso Extraordinário 958252 (com repercussão geral reconhecida – eficácia erga omnes – Tema 725), nos seguintes termos:



    [...]



    Notem Vossas Excelências que a tese acima não se limita à terceirização, fazendo expressa menção à licitude de OUTRAS FORMAS DE DIVISÃO DO TRABALHO ENTRE PESSOAS JURÍDICAS, o que se adequa ao presente caso.



    Sendo assim, não há dúvida quanto à necessidade de reforma do entendimento firmado pelo TRT no acórdão reclamado, vez que viola o art. 5º, II, da CF/88 e não observa o entendimento do STF firmado em regime de repercussão geral” (edoc 1, p. 19).



    Defende, assim, que



    “merece procedência a presente reclamação, a fim de que seja cassada a decisão reclamada e garantida a prevalência das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 324 e no RE 958252 (tema 725 da tabela de repercussão geral), firmando-se a validade da relação comercial estabelecida entre as partes e, consequentemente, julgar procedente o pedido de anulação dos autos de infração” (edoc 1, p. 31).



    Requer



    “a admissão e processamento da presente Reclamação, bem como a concessão de tutela liminar a fim de SUSPENDER o processo nº 0010887- 41.2022.5.03.0106, até decisão definitiva da presente reclamação constitucional;



    [...]



    IV – a procedência da presente Reclamação para cassar a decisão reclamada no processo (0010887-41.2022.5.03.0106), e por consequência, reconhecer a invalidade dos autos de infração lavrados pela Delegacia Regional do Trabalho de Minas Gerais, julgando desde logo procedente o pedido de anulação dos referidos autos, por contrariedade às teses proferidas no tema 725 de Repercussão Geral e ADP 324, desta Col. Corte. Caso assim não entenda, que se determine o retorno dos autos ao Tribunal Regional do Trabalho para que profira outra decisão em conformidade com o Tema 725 e a ADPF 324” (edoc 1, p. 33).



    A Segunda Turma, por maioria, referendou a liminar por mim proferida para suspender os efeitos dos Autos de Infração nºs 21.550.520-04 e 21.571.969-7, bem como o trâmite da Ação Anulatória nº 010887-41.2022.5.03.0106, estando o acórdão assim ementado:



    “Referendo em medida liminar em reclamação constitucional. ADPF nº 324 e Tema nº 725 da Repercussão Geral. Prestação de serviços na atividade-fim de empresa tomadora de serviço. Possível existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Presença da plausibilidade do direito. Medida cautelar referendada. 1. Plausibilidade da alegação de subsunção do caso dos autos nos parâmetros de controle invocados na reclamatória, nos quais se assentou a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho. 2. Conclusão pela regularidade da autuação de empresa tomadora de serviços fundamentada na presunção de legitimidade dos atos praticados pelo auditor fiscal do trabalho, não em elementos concretos de prova da existência de relação empregatícia entre a empresa tomadora de serviços e o trabalhador cooperado ou contratado por empresa prestadora de serviços. 3. Referendada a medida cautelar de suspensão dos efeitos dos Autos de Infração nºs 21.550.520-04 e 21.571.969-7, bem como do trâmite da Ação Anulatória nº 010887-41.2022.5.03.0106, até julgamento final da presente reclamação” (Rcl 64.290-MC-Ref, Segunda Turma, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 20/03/2024).



    A Autoridade reclamada prestou as informações solicitadas (edoc. 36).



    A União, regularmente citada, apresentou contestação (edoc. 41).



    A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer pela provimento da reclamação. Eis a ementa da manifestação:



    “Reclamação. Autos de infração lavrados por suposta manutenção de empregados sem registro e não comunicação de contratação de empregado. Ação anulatória julgada improcedente. Recurso ordinário não provido. Alegada afronta à autoridade das decisões na ADPF 324/DF, no RE 958.252-RG/MG - Tema 725. Terceirização de atividade fim. Fenômeno jurídico da ‘pejotização’. Fisioterapeutas. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. A Suprema Corte, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade meio firmada pela jurisprudência trabalhista. Não foram apresentadas provas contundentes da alegada fraude nos contratos de serviços de fisioterapia. Não há demonstração da existência de vínculo empregatício entre o Reclamante e os fisioterapeutas, de forma individualizada. Autos de infração lavrados a partir da presunção genérica de irregularidade dos contratos. Reconhecimento da validade dos referidos autos de infração pela suposta existência de vínculo empregatício, sem demonstração da situação individualizada de cada profissional contratado, que ofende o decidido nos paradigmas invocados. Parecer pelo provimento da reclamação” (edoc. 55).



    É o relatório. Decido.



    Reitero as razões que levaram ao deferimento da liminar.



    O TRT 3, em sede de recurso ordinário, manteve a sentença que assentou a legitimidade da atuação fiscalizatória do auditor fiscal do trabalho, o qual entendeu que o reclamante teria burlado as regras pertinentes ao vínculo de emprego e assinatura de CTPS, pois teria contratado fisioterapeutas como autônomos ou por meio de PJ. O acórdão está assim fundamentado na parte de interesse:



    “O juízo a quo manteve hígidos os autos de infração questionados pelo demandante, por considerar, com base no que foi apurado em Ação Civil Pública, interposta pelo Ministério Público do Trabalho, que restou configurada a ocorrência de irregular Pejotização na contratação de fisioterapeutas, nos seguintes termos:



    ‘Relação de emprego 



    Alegou a autora que não estão preenchidos os pressupostos da relação de emprego. Afirmou que não há pessoalidade, porque a relação obrigacional é formada com a empresa terceirizada e o labor pode ser prestado por qualquer profissional fisioterapeuta habilitado. Acrescentou que os fisioterapeutas recebiam diretamente da empresa terceirizada, o que afasta o requisito da onerosidade. Afastou a subordinação jurídica. 



    Asseverou que não se pode ‘dizer que todos os 27 fisioterapeutas ligados à empresa safi prestam serviços de forma fraudulenta, sendo certo que para cada caso haveria de se verificar a presença concomitante dos requisitos caracterizadores da relação de emprego, não sendo permitida juridicamente a declaração de vínculo ‘por atacado’ como realizado no presente caso.’ - fl. 21.



     Pois bem. 



    Com efeito, nos termos da decisão do o Supremo Tribunal Federal, na (ADPF) 324 e do Recurso Extraordinário (RE) 958252, restou definido que ‘é licita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas’ independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.



    Veja-se que, conforme estabelecido pelo artigo 4º-A da Lei 6.019/74, cuja redação foi dada pela Lei 13.429/17, dispondo, ainda, em seu § 2º que ‘não se configura vínculo empregatício entre os trabalhadores, ou sócios das empresas prestadoras de serviços, qualquer que seja o seu ramo, e a empresa contratante’, tornou-se nula a dicotomia entre atividade fim e atividade meio. 



    Ainda, a Lei n.º 13.467/17, vigente a partir de 11/11/2017, deu nova redação ao artigo ao art. 4º-A da Lei 6.019/74, endossou o entendimento de que é permitida a terceirização em quaisquer atividades da empresa, incluídas as atividades fim (‘considera-se prestação de serviços a terceiros a transferência feita pela contratante da execução de quaisquer de suas atividades, inclusive sua atividade principal, à pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviços que possua capacidade econômica compatível com a sua execução’). 



    Assim, a conclusão a que se chega é a de que lícita é a terceirização em todas as etapas do processo produtivo, e independente do objeto social das empresas envolvidas, não mais prevalecendo a aplicação da Súmula 331 do TST, quanto à consequência da ilicitude da terceirização, uma vez que, como se viu, superado o entendimento jurídico.



     No caso em tela, contudo, em consulta ao site deste Regional, extrai-se que o E. TRT, em acórdão proferido pela 7ª Turma, de relatoria do Exmo. Desembargador Antonio Carlos Rodrigues Filho (AINDA NÃO TRANSITADO EM JULGADO), ao analisar recurso ordinário em ação civil pública proposta pelo Ministério do Trabalho em face do ora autor - Hospital Vera Cruz - em 09/08/2021, embora tenha deixado claro que a situação de cada trabalhador ser analisada caso a caso, entendeu que



    ‘O d. MPT ajuizou a presente ação civil pública, alegando, em suma, que o hospital réu vem burlando as regras pertinentes ao vínculo de emprego e assinatura de CTPS, pois contrata fisioterapeutas como autônomos ou através de PJ. Requereu que o hospital anotasse a CTPS de todos os seus atuais fisioterapeutas, abstendo-se de contratá-los como autônomos ou por ‘pejotização’, além de indenização por danos morais coletivos. 



    A r. sentença determinou (f. 506 ess):



    Apurou-se, no procedimento investigatório, que, em 2014, foi constituída a pessoa jurídica denominada SAFI - SERVIÇO AVANÇADO DE FISIOTERAPIA INTENSIVO LTDA, CNPJ n. 17.163.528/0001-84. A referida empresa presta serviços ao réu, alocando fisioterapeutas, na condição de sócios cotistas, para trabalharem no hospital. (...) 



    De início, faz-se necessário salientar que a situação em exame não se confunde com o entendimento dado pelo c. STF acerca da licitude da terceirização de mão-de-obra. O que se discute, na hipótese dos autos é a licitude da constituição de empresa para substituir a relação empregatícia. O bem jurídico que está sob análise é a autonomia da vontade do trabalhador, ao passo que o julgamento da Suprema Corte no RE-958252 cuidou da legalidade divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas. (...) 



    No caso dos autos, é possível depreender que, a partir da constituição da empresa interposta, os fisioterapeutas não tiveram outra alternativa, senão aderir à condição de sócios, para continuarem trabalhando no hospital. 



    A obrigatoriedade de filiação, neste caso, compromete a livre manifestação de vontade e a própria existência de affectio societatis. 



    Demais disso, a prova produzida nos autos permite constatar que, à exceção dos três sócios administradores (Rosah, André e Anderson), os demais cotistas não detinham qualquer participação na gestão empresarial. 



    É possível concluir, também, que, por meio do sócio majoritário André, o réu continuou a exercer comando sobre os serviços prestados pelos fisioterapeutas. (...)



     Por todo o exposto, condena-se o réu, nos limites do pedido exordial, e a partir do trânsito em julgado da presente ação, à obrigação de abster-se de exigir, sugerir ou orientar a constituição de pessoa jurídica, bem como de contratar novos empregados, sob a forma de ‘pessoas jurídicas’ (seja como empresas individuais, seja como sócios), com o intuito de dissimulação de relação empregatícia, isto é, quando presentes os requisitos da pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e subordinação na prestação de serviç.



    Pois bem.



    [...]



    A chamada ‘pejotização’ (prestação pessoal de serviços intermediada por empresa do próprio trabalhador) importa fraude a mascarar a relação de emprego. 



    In casu, é possível concluir que, a partir da constituição da empresa interposta, os fisioterapeutas não tiveram outra opção, senão aderir à condição de sócios, condição sine qua non para permanecerem trabalhando no hospital reclamado.



     Verifica-se que a metodologia de contratação impositiva do réu, vinculando os candidatos à sociedade na SAFI, empresa ‘parceira’ dele (réu), era uma medida para tentar camuflar relação de emprego evidente daqueles que atuam em suas dependências.



    [...]



    No caso dos autos, a contratação dos profissionais por empresa interposta não se trata de terceirização lícita, mas sim do ardil da ‘pejotização’, utilizado com o objetivo de dissimular a autonomia da prestação de serviços em prejuízo da rede de proteção social do trabalho. 



    Por todo o acima exposto, mantenho a condenação do reclamado ‘à obrigação de abster-se de exigir, sugerir ou orientar a constituição de pessoa jurídica, bem como de contratar novos empregados, sob a forma de 'pessoas jurídicas' (seja como empresas individuais, seja como sócios), com o intuito de dissimulação de relação empregatícia, isto é, quando presentes os requisitos da pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e subordinação na prestação de serviços.



    [...]



    Ocorre que, em que pese tenha sido constatado nos autos da ação civil pública 0010454-36.2019.5.03.0011 a ocorrência de irregularidade na contratação de fisioterapeutas por parte do autor da presente demanda, conforme destacado na própria decisão, a existência do vínculo deve ser analisada caso a caso, de modo que a exigência de registro deve ser apurada individualmente. 



    Deste modo, entendo que a autuação fundamentada na ausência de registro dos fisioterapeutas é irregular, porquanto a avaliação de exigência de registro deve ser apurada individualmente.



     Dessarte, daria provimento ao recurso ordinário do autor para desconstituir os autos de infração nº 21.550.520-4 e 21.571-969-7, bem como declarar insubsistentes as multas aplicadas. 



    Não é este, contudo, o entendimento da d. Turma, que majoritariamente manteve a sentença de origem, por seus próprios fundamentos" (edoc. 13).



    Com efeito, entendo que o objeto da presente reclamatória cinge-se à regularidade da “contratação de pessoas jurídicas (‘pejotização’) para prestação de atividade-fim da empresa”, estando a autuação do Hospital Vera Cruz fundada na presunção de legitimidade dos atos praticados pelo auditor fiscal do trabalho e não em elementos concretos de prova da existência de vínculo empregatício entre a empresa e o trabalhador contratado para prestar serviços por “pejotização”.



    Assim, concluo que a controvérsia tangencia com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios.



    Nos julgamentos da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG (representativo da controvérsia do Tema nº 725 da Repercussão Geral), realizados conjuntamente na sessão plenária de 30/8/18, o STF concluiu, após amplo debate, pela compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa, conclusão explicitada pelo Ministro Luiz Fux na ementa do acórdão exarado no referido recurso extraordinário. Vide:



    “4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. [...] 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. [...] 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. [...] 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB) [...]” (Plenário, DJe de 13/9/19).



    Essa conclusão foi veiculada, também, na ementa do acórdão formado na ADPF nº 324/DF, Rel. Min. Roberto Barroso:



    “O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993) [...]” (Plenário, DJe de 6/9/19).



    Na ADC nº 48 e na ADI nº 3.961, o STF decidiu o seguinte:



    “2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso” (ADC nº 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 19/5/20).



    Há, ainda, precedentes do STF nos quais o julgado na ADPF nº 324 e a tese do Tema nº 725 da RG justificaram a procedência da reclamação para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para a prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não apenas a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Vide:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. O acórdão recorrido considerou ilegítima a terceirização, pois entendeu evidenciada a prática de pejotização, utilizando-se de um contrato civil entre pessoas jurídicas para descaracterizar o vínculo de emprego. 2. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 3. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento” (Rcl nº 58.301-AgR-segundo, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 3/5/23).



    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho. 3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. 4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. 5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Inexistente, na decisão reclamada, qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl nº 56.285-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 30/3/23)



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: &apos;É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante&apos;. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento” (Rcl nº 47.843-AgR, red. do ac. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 7/4/22).



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de empresa tomadora de serviço por sociedade jurídica unipessoal. Fenômeno jurídico da 'pejotização'. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. 1. O tema de fundo referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48. 3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente” (Rcl nº 57.057-AgR, red. do ac. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 28/6/23).



    Compreendo, assim, que a conclusão pela regularidade de sanção administrativa aplicada a empresa tomadora de serviços justificada na constatação de atuação de trabalhadores terceirizados em sua atividade-fim viola os julgados desta Corte nos quais se assentou a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho. 



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente r